Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que condenou a empresa requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em decorrência de ligações telefônicas supostamente excessivas, com o intuito de cobrança de dívida não quitada.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 75072721.
3. Na inicial, narra o autor ser titular de cartão de crédito emitido pela requerida e administrado pelo Banco Bradesco. Aduz ter efetuado o pagamento integral da fatura em junho de 2024, no valor de R$ 1.700,00. Contudo, afirma que a requerida não reconheceu o pagamento, o que resultou em cobranças indevidas, mediante ligações telefônicas insistentes e abusivas, realizadas por seus prepostos. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00.
4. Em suas razões recursais, insurge-se o recorrente quanto ao valor fixado a título de danos imateriais (R$ 1.000,00). Requer a reforma da sentença, no sentido de elevar os danos morais ao patamar de R$ 3.000,00.
5. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. No que se refere às provas carreadas aos autos, é possível verificar no ID 75072530 que as supostas ligações atribuídas à requerida aparentemente ocorreram no período compreendido entre os dias 10 e 14/02/2025. Outrossim, no ID 75072554 consta a fatura que o autor/recorrente alega ter quitado em junho de 2024.
7. Com relação à quitação da fatura, o autor/recorrente não logrou êxito em comprovar o referido pagamento. Inclusive, restou consignado na sentença que, “Intimado a juntar aos autos o comprovante de pagamento da referida fatura, o autor anexou ao ID no 239413682 o resumo da fatura, o que, certamente, não comprova o seu pagamento.” Acrescente-se ainda que o valor da fatura alegado pelo autor (R$ 1.700,00), diverge do valor constante da fatura acostada no ID 75072554 (R$ 3.012,21).
8. No tocante às ligações realizadas, embora não haja impugnação por parte da requerida quanto à titularidade dos números, o acervo probatório não permite concluir que tenham relação com a cobrança da fatura acostada no ID 75072554, ou com eventuais outros débitos que o autor possua junto à requerida. Mesmo tendo havido a inversão do ônus da prova em seu favor, caberia ao autor trazer aos autos elementos mínimos a corroborar o direito vindicado, por exemplo as gravações dessas ligações telefônicas, que certamente demonstrariam a alegada importunação com as cobranças que entende ser excessivas.
9. Conclui-se, assim, que o recorrente não foi capaz de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não obstante a conclusão apontada, a sentença deve ser mantida diante do princípio da proibição da reformatio in pejus, que está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. Nesse sentido: Acórdão 2029478, 0722840-69.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025 e Acórdão 2018597, 0738893-04.2024.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
10. Some-se a isso o fato de que a própria recorrida, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença de origem, na forma tal como lançada.
11. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.